Tribunal: TJBA
Processo: 0004604-60.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0004604-60.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: Marcelo Magalhaes Souza

Advogado(s)
:
MARCELO MAGALHAES SOUZA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO POPULAR. CRIAÇÃO DE FUNÇÕES DE CONFIANÇA E GRATIFICAÇÕES POR DECRETO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE E RESERVA DE LEI FORMAL. RECURSO DESPROVIDO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARA PRESERVAR SITUAÇÕES CONSOLIDADAS DE BOA-FÉ.

I. CASO EM EXAME

1 -
Recurso de Apelação interposto pelo Município de Alagoinhas contra sentença proferida nos autos de Ação Popular ajuizada por Marcelo Magalhães Souza, que anulou o Decreto Municipal nº 3.569/2012 e cassou seus efeitos, reconhecendo a inconstitucionalidade da criação de funções de confiança e gratificações por ato infralegal, por violação aos arts. 37, V e X, e 61, §1º, II, a, da CF/1988. O Município alegou prescrição intercorrente e abandono da causa, defendeu a legalidade do decreto e pleiteou, subsidiariamente, a modulação dos efeitos da decisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há três questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de prescrição intercorrente e abandono da causa na ação popular; (ii) analisar a constitucionalidade do Decreto Municipal nº 3.569/2012, quanto à criação de funções e gratificações sem lei formal específica; (iii) avaliar a possibilidade de modulação dos efeitos da sentença, para resguardar situações consolidadas e a boa-fé dos servidores atingidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
A extinção por abandono de causa exige requerimento do réu e intimação pessoal do autor com a advertência do art. 485, §1º, do CPC; ausente tal diligência, não se reconhece o abandono como causa de extinção do feito (Súmula 240/STJ).

4 - A prescrição intercorrente é inaplicável às ações populares, por ausência de previsão legal específica, conforme entendimento consolidado no STJ; subsiste apenas o prazo de cinco anos para o ajuizamento, nos termos do art. 21 da Lei nº 4.717/1965.

5 - O Decreto Municipal nº 3.569/2012 viola a Constituição ao criar funções de confiança e instituir gratificações com impacto remuneratório, sem respaldo em lei formal específica, contrariando os arts. 37, V e X, e 61, §1º, II, a, da CF/1988.

6 - A jurisprudência do STF (ADI 3232/TO) veda a criação de cargos, funções ou vantagens pecuniárias por decreto, mesmo quando autorizado genericamente por lei, exigindo lei em sentido formal de iniciativa do Chefe do Executivo.

7 - A edição do decreto às vésperas do pleito eleitoral compromete os princípios da moralidade e da impessoalidade administrativa, diante da potencial utilização político-eleitoral das gratificações criadas.

8 - A modulação dos efeitos da decisão é cabível, em caráter excepcional, para resguardar a boa-fé objetiva dos servidores e a segurança jurídica, nos termos do art. 927, §3º, do CPC; deve-se preservar os efeitos financeiros exauridos até a data da publicação do acórdão, vedando-se, porém, qualquer continuidade dos pagamentos com base no decreto impugnado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1 - A extinção do processo por abandono da causa exige requerimento do réu e intimação pessoal do autor com a advertência legal, sob pena de nulidade.

2 - A prescrição intercorrente não se aplica à ação popular, por ausência de previsão legal específica.

3 - É inconstitucional a criação de funções de confiança e gratificações com impacto remuneratório por decreto, sem lei formal específica de iniciativa do Chefe do Executivo.

4 - A modulação dos efeitos da nulidade de ato infralegal que cria vantagens pecuniárias sem respaldo legal é admissível para resguardar situações consolidadas de boa-fé até a data da publicação do acórdão.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 37, V e X; 61, §1º, II, a; CPC, art. 485, §1º; CPC, art. 927, §3º; Lei 4.717/1965, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ADI 3232/TO, Rel. Min. Cezar Peluso, Pleno, j. 14.08.2008; STJ, Súmula 240; TJ-MG, ADI nº 0218733-71.2015.8.13.0000, Rel. Des. Moreira Diniz, Órgão Especial, j. 09.12.2015; TJ-PR, Arg. Inconst. nº 1569622-1/01, Rel. Des. Antonio Loyola Vieira, Órgão Especial, j. 21.05.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06